Tribunal: TJES
Processo: 5010359-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010359-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARHA CAMARA MULHER

AGRAVADO: BENEDITA COSTA SILVARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS
.
PEDIDO LIMINAR
IN
DEFERIDO.
REQUISITOS AUSENTES.
RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Para concessão de pedido liminar em ações possessórias, cabe ao autor comprovar
a sua posse,
o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse
, conforme
dispõe o art. 561 e seus incisos
do CPC.

2.

Para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao recurso, exige-se simultaneamente a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, bem como a ausência de perigo da irreversibilidade da medida.

3
.
Presentes os requisitos
para o deferimento da liminar da reintegração de posse
,
inexiste razão para que seja aplicado efeito suspensivo a decisão, devendo ser mantida ao menos até encerrada a instrução processual.

4.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010359-56.2022.8.08.0000

A
GV
TE:

SARHA CAMARA MULHER

A
GV
DO:
BENEDITA COSTA SILVARES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SARHA CAMARA MULHER
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que, nos autos da ação possessória nº 5025351-47.2022.8.08.0024, deferiu o pedido liminar para reintegrar a posse do imóvel em discussão à ora agravada.

Sustenta
a
recorrente,
em apertada síntese, que
a decisão liminar diz respeito a uma área de uso comum, a qual a recorrida vem tentando usucapir.
Com isso,
pugnou pela aplicação do efeito suspensivo e, ao final, pela cassação da decisão objurgada.

Pois bem.

Nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

A
propósito, colaciono julgado nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA – ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar na reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJ-MT - AI: 10130763320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2020)

E
m evolução,
p
ara se conced
er
a suspensividade em agravo de instrumento, “
há que estarem presentes, não somente os requisitos previstos no caput do art. 300, do CPC, como também a ausência do perigo de irreversibilidade da medida, como impõe o § 3º, do referido artigo
”

(TJ-CE - AI: 06290138920198060000 CE 0629013-89.2019.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 25/11/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

D
o cotejo das provas existentes, é possível concluir
que
ao menos por ora,

a

agrava
da comprovou
a posse, a data do esbulho e a perda da posse do bem ora em debate,
razão pela qual fora deferido o pedido liminar pelo
juiz singular.

A
lém disso, c
omo já ventilado na decisão inicial,

não se vislumbra dano ou risco a
a
gravante na postergação da análise proposta, na medida em que
ao que consta dos
a
utos, a área pretendida encontra-se desocupada.

A meu ver,
a priori
, sem embargo das alegações d
a a
gravante, há que se averiguar com cuidado a delimitação dos imóveis, com o fito de haver, por este meio, abstenção de averiguação e esclarecimento quanto à área a ser desocupada.

Insta aclarar,
ainda,
que está em discussão uma ação de usucapião onde a recorr
ida
busca o reconhecimento do direito que alega possuir, daí porque tenho que a
tese recursal d
e que a mesma era locatária poderá ser melhor elucidada no curso da ação, seja para reconhecer a sua condição de inquilina, seja para aclarar o direito à aquisição da propriedade pelo instituto alhures.

Por fim, é imperioso assentar neste momento que não se está aqui a dizer que a recorrente não possui razão em seu pedido originário, mas apenas a registrar que pelos elementos ainda controversos apresentados nesta fase recursal, há a necessidade de incursão mais aprofundada no acervo probatório para o deslinde da causa, a qual justifica a manutenção do
decisum
objurgado.

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.